Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA CONTA POUPANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. MITIGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. NATUREZA. RESERVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PENHORA VALOR TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE. ART. 18 DO CPC. INEXISTENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. Tratando-se de matéria debatida e decidida na origem, afasta-se a tese de inovação recursal.
3. Demonstrada hipótese de desvirtuamento da conta poupança e a transferência de valores para a aludida conta no intuito de frustrar a execução, deve ser flexibilizada a regra do art. 833 do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar a penhora dos valores bloqueados.
4. Nos termos do art. 18, “caput”, do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”
5. Se o valor penhorado pertence a terceiro, cabe apenas a este insurgir-se contra a constrição patrimonial, a fim de defender seus próprios interesses, manejando o instrumento processual adequado.
6. O ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, admitindo expressamente a penhora apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo (art. 833, inciso IV, e § 2o, do CPC).
7. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de parte da verba do devedor, desde que, na hipótese concreta se revele razoável e que o bloqueio de parte dessa verba não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp n.o 1.582.475/MG).
8. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente seja suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família.
9. No caso, a penhora de parte da verba existente na conta poupança da parte executada, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, eis que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação da dívida.
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.